Tribunal: TJSP
Processo: 2033575-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Tentativa de boqueio pelo Sistema Renajud. Verificação de que veículo está em nome de terceiro e sem a devida comprovação da existência do gravame apontado na petição inicial. Propriedade fiduciária não constituída em razão do descumprimento do artigo 1.361, § 1o, do Código Civil. Ausência de interesse processual. Extinção,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Tentativa de boqueio pelo Sistema Renajud. Verificação de que veículo está em nome de terceiro e sem a devida comprovação da existência do gravame apontado na petição inicial. Propriedade fiduciária não constituída em razão do descumprimento do artigo 1.361, § 1o, do Código Civil. Ausência de interesse processual. Extinção, sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033575-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado BRUNO
RODRIGUES DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinto o processo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033575-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2033575-67.2020.8.26.0000.
Agravante: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A.
Agravado: Bruno Rodrigues de Sousa.
Ação: Busca e apreensão (no 1006618-68.2019.8.26.0004).
Comarca: São Paulo FR da Lapa 3a Vara Cível.
Juíza prolatora: Adriana Genin Fiore Basso.
Voto n° 28.636
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão.
Alienação fiduciária. Tentativa de boqueio pelo
Sistema Renajud. Verificação de que veículo está
em nome de terceiro e sem a devida comprovação
da existência do gravame apontado na petição
inicial. Propriedade fiduciária não constituída em
razão do descumprimento do artigo 1.361, § 1o, do
Código Civil. Ausência de interesse processual.
Extinção, sem resolução do mérito.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a respeitável decisão de fls. 120, que,
nos autos de ação de busca e apreensão, rejeitou pedido
de bloqueio do veículo, vez que os documentos juntados
não comprovavam o cadastro do gravame de alienação
fiduciária no registro do veículo.
Irresignada, agrava a autora alegando,
em suma, que, embora o veículo não esteja em nome do
réu, consta do Sistema Nacional de Gravame o registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033575-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
gravame, além de ter acostado aos autos o documento de
venda do automóvel. Aduz que o bloqueio é necessário, à
luz do disposto no artigo 3o, § 9o, do Decreto-lei 911/69.
Afirma que a ação de busca e apreensão pode ainda ser
convertida em execução, sendo possível a comunicação
da transferência aos órgãos de trânsito. Sustenta que é do
devedor fiduciário o dever de promover a regularização da
documentação, nos termos do artigo 123, I, § 1o, do CTB.
Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e,
ao final, a reforma de decisão.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo e encaminhado para julgamento,
ante a ausência de citação da parte adversa.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
busca
e
apreensão movida pela agravante em face de Bruno
Rodrigues de Sousa, em função de seu inadimplemento a
partir da quinta de trinta e seis parcelas, resultando no
débito de R$ 17.534,04 na data do ajuizamento.
Deferido o bloqueio de solicitação da
transferência do veículo, constatou-se por intermédio do
Sistema Renajud que o automóvel se encontra em nome
de Robson Lyrio de Almeida, sem a devida comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033575-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da existência do gravame assinalado pela agravante (fls.
105/107), que juntou posteriormente documento relativo ao
Sistema Nacional de Gravames (fls. 115/119).
Ocorre que, conforme previsto no § 1o
do
artigo
1.361
do
Código
Civil:
“Constitui-se
a
propriedade fiduciária com o registro do contrato,
celebrado por instrumento público ou particular, que lhe
serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do
domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na
repartição competente para o licenciamento, fazendo-
se a anotação no certificado de registro” (grifos
nossos). Logo, para que seja possível o ajuizamento de ação de busca e apreensão, é
imprescindível o registro do bem no nome do devedor e a
anotação de gravame, o que não se verificou no caso em
apreço, sendo insuficiente a apresentação de contrato e
cópia de tela do Sistema Nacional de Gravame.
Na
mesma
esteira,
os
seguintes
precedentes desta C. Câmara de Direito Privado:
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Alienação Fiduciária. Automóvel registrado em nome de
terceiro e sem indicação de existência de restrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033575-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ausência de registro do contrato na repartição competente
para o licenciamento do veículo, conforme obriga o artigo
1.361, §1o, do CC. Propriedade fiduciária não constituída.
Indeferimento da inicial. Falta de interesse processual.
Extinção do processo sem resolução de mérito mantida.
Precedentes
da
jurisprudência.
Recurso
desprovido.”
(Apelação no 002699-84.2018.8.26.0011, Rel. Des. Milton
Carvalho, julgado em 30.08.2018)
“Apelação.
Alienação
fiduciária.
Veículo automóvel. Ação de busca e apreensão. Extinção,
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI,
do CPC/15. Ilegitimidade passiva. Pesquisa feita no
Sistema Renajud. Motocicleta em nome de terceiro. Autora
que comprova que o veículo ainda está no nome do antigo
proprietário. Negócio celebrado com o réu, parte legítima.
Recurso
provido.”
(Apelação
no
1004695-63.2018.8.26.0223,
Rel.
Des.
Walter
Exner,
julgado em 22.04.2019)
“Apelação. Alienação fiduciária. Ação
de busca e apreensão. Extinção, sem resolução do mérito,
com fundamento nos arts. 485, I, c.c. 330, III, ambos do
CPC/15. Pesquisa feita no Sistema Renajud. Veículo em
nome de terceiro e sem indicação de existência de
gravame. Autora que deixa de comprovar que terceiro se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033575-67.2020.8.26.0000 -Voto no
6
trata de antigo proprietário. Ausência de demonstração da
cadeia aquisitiva. Falta de interesse processual. Recurso
improvido.” (Apelação no 016699-19.2018.8.26.0002, Rel.
Des. Walter Exner, julgado em 30.05.2019)
Destarte, ante a patente ausência de
interesse processual, visto que a propriedade fiduciária
não foi constituída, é de rigor a extinção do processo, sem
resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, arcando a autora com as custas
do processo, sem condenação em honorários ante a
ausência de citação da parte adversa.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito.
WALTER EXNER
Relator